Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704225-79.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JANOT INCORPORAÇÃAO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A e OUTROS RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COSTA AZUL RESIDENCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Agravo de Instrumento. A pretensão indenizatória que visa a correção dos problemas de construção erigida e incorporada conforme a Lei 4.591/1964, se sujeita ao prazo prescricional decenal a contar da constatação do vício oculto. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e as prejudiciais de decadência e prescrição e determinou que o réu promovesse o pagamento de perícia por força do ônus da parte de comprovar o direito alegado, no caso do fato impeditivo do direito do autor suscitado pelo réu, à luz do art. 373, inc. II, do CPC. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se os recorrentes são partes legítimas, se deve ser afastado o ônus da prova e se já decorreu o prazo decadencial previsto no parágrafo único do art. 618 do CC e/ou prescricional decenal a contar da entrega da construção. 3. Fato relevante: O Agravo de Instrumento não foi conhecido em relação às questões da legitimidade e do ônus da prova. Sem interposição de recurso, prossegue a análise apenas em relação às alegações de decadência e prescrição. III. Razões de decidir 4. A construção foi erigida e incorporada conforme a Lei 4.591/1964, razão pela qual não se sujeita ao prazo decadencial aplicável aos contratos de empreitada (art. 618, parágrafo único, do CC). 5. A pretensão indenizatória visa a correção dos problemas da construção se submete ao prazo prescricional decenal tem por termo inicial a data em que houve a constatação do vício construtivo. Precedente do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A pretensão indenizatória que visa a correção dos problemas da construção erigida e incorporada conforme a Lei 4.591/1964, se sujeita ao prazo prescricional decenal a contar da constatação do vício oculto.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.997.908/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023; AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 205 e 618, ambos do Código Civil, ao argumento de que o prazo de 5 (cinco) anos refere-se à garantia da obra quanto à solidez e segurança, não se confundindo com prazos de prescrição ou decadência. Assevera que o prazo decenal deve ser contado a partir da constatação do vício construtivo, independente da data da entrega da obra. Relata que seria descabida a pretensão de reparação dos danos em face do construtor quando o vício oculto é constatado após o término do prazo legal de garantia da obra. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 205 e 618, ambos do CC, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027